Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705035-67.2020.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE AUGUSTO CRISANTO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de ação penal pública condicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor de JOSE AUGUSTO CRISANTO DE OLIVEIRA devidamente qualificado nos autos, denunciando-o como incurso no art. 331, do Código Penal, tendo sido julgada procedente a pretensão punitiva estatal a pena privativa de liberdade foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima (ID 56249140). A defesa do apelante, nas razões de ID 56249144, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, VI, todos Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Nas contrarrazões (ID 56249147), o Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A 1a Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer de ID 56823798, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja reconhecida a prescrição retroativa em relação à conduta do acusado. É o relatório. Compulsando os autos, constata-se ser caso de extinção da punibilidade do apelante pelo reconhecimento da prescrição retroativa, conforme se passa a demonstrar. O apelante foi condenado pelo crime de desacato à reprimenda de 6 (seis) meses de detenção. Conforme se infere do art. 109, inciso VI, do Código Penal, para penas inferiores a 1 (um) ano, tratando-se de acusado primário, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. A prescrição que interessa (retroativa) regula-se pela pena concretamente fixada na sentença, depois do trânsito em julgado para a acusação ou depois do improvimento de seu recurso, a partir dos parâmetros do art. 109 do Código Penal, e se dá entre a data de recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Está prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal: Art. 110 (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Sobre o tema, invoco os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 708): Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Ex: o delito de lesões corporais, levando-se em conta a pena em abstrato (leia-se, o máximo previsto para o crime, ou seja, 1 ano), prescreve em 4 anos. Mas se o juiz aplicar a pena de 6 meses, da qual não recorre o Ministério Público, o prazo prescricional cai para 2 anos. Portanto, utilizando a prescrição retroativa, é possível a sua verificação entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da sentença condenatória Na hipótese, verifica-se que a denúncia foi recebida em 02/06/2020 (ID 56249081) e, após regular instrução, a sentença condenatória foi proferida no dia 09/06/2023 (ID 56249140), ou seja, mais de 3 (três) anos após o começo do prazo prescricional, sem a intercorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva. Dessa forma, ultrapassado o prazo de prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada na sentença. Assim, transcorrido lapso temporal superior ao descrito no art. 109 CP, entre a data da denúncia e a publicação do decreto condenatório, o reconhecimento da prescrição retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do agente é medida que se impõe, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1o e 115, todos do Código Penal. 2. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (Acórdão 1355614, 07124409120198070020, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de desacato praticado pelo apelante e descrito na denúncia. Ante o exposto, reconheço a prescrição retroativa e declaro extinta a punibilidade de JOSE AUGUSTO CRISANTO DE OLIVEIRA, em face da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no inciso IV do art. no art. 107, inciso IV e no art. 109, inciso VI c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador